Tribunal: TJSP
Processo: 2012121-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O ENCERRAMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS DA RECUPERANDA JUNTO AO BANCO AGRAVANTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00. MANUTENÇÃO. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO RECURSO. HIPÓTESE EM QUE NÃO PREVALECE A EXIGÊNCIA, PREVISTA EM RESOLUÇÃO DO BACEN, DE MANUTENÇÃO DE FUNDOS NAS CONTAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O ENCERRAMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS DA RECUPERANDA JUNTO AO BANCO AGRAVANTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00. MANUTENÇÃO. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO RECURSO. HIPÓTESE EM QUE NÃO PREVALECE A EXIGÊNCIA, PREVISTA EM RESOLUÇÃO DO BACEN, DE MANUTENÇÃO DE FUNDOS NAS CONTAS CORRENTES PARA SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS JUNTO AO BANCO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.